Tribunal: TJDFT
Processo: 0708649-98.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA DESISTÊNCIA DA AÇÃO. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não são devidos honorários advocatícios pela desistência da ação, mesmo tendo havido comparecimento espontâneo do réu, se o processo se encontrava em fase inicial de recebimento, dependente de pagamento de custas para admissão, sujeito, inclusive, ao cancelamento da distribuição.
2. Recurso desprovido.